Tribunal: TJSP
Processo: 1109074-36.2018.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Luiz Eurico
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE MULTA CONTRATUAL E PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707077
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1109074-36.2018.8.26.0100/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
RESTAURANTE
VICOLO
NOSTRO
LTDA,
é
embargado
COMPANHIA
ULTRAGAZ S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 33a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÁ MOREIRA DE
OLIVEIRA (Presidente) e MARIO A. SILVEIRA.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
LUIZ EURICO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109074-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1109074-36.2018.8.26.0100/50000
EMBARGANTE(S): RESTAURANTE VICOLO NOSTRO LTDA.
EMBARGADO(S): COMPANHIA ULTRAGAZ S.A.
ORIGEM: SÃO PAULO FORO CENTRAL 17a VARA CÍVEL
RELATOR: Des. LUIZ EURICO
VOTO No 42220
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE
MULTA
CONTRATUAL
E
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS

INOCORRÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU
OBSCURIDADE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
Trata-se de embargos declaratórios opostos ao v.
acórdão de fls. 298/303 que negou provimento ao recurso de apelação em ação
declaratória de inexigibilidade de multa contratual cumulada com pedido indenizatório,
decorrente de contrato de compra e venda de gás.
O conteúdo do aresto, ao ver do embargante, enseja
esclarecimento para suprir contradição, omissão e etapa de prequestionamento,
permitindo-se a reversão do resultado adotado.
Assevera que a rescisão contratual foi formalizada
pela Embargada, sendo ela a responsável pelo pagamento da multa fixada na cláusula
7.3, e, que não houve manifestação acerca da onerosidade excessiva, estabelecida pelo
artigo 478 do Código Civil. Sustenta que restou demonstrado nos autos que, desde o
início do contrato, o consumo efetivo sempre foi diferente do consumo mensal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109074-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
3
estabelecido no contrato e nunca houve por parte da Embargada qualquer manifestação
ou discordância com isto. Por fim, afirma que os apontamentos foram ilícitos, pois
questionada a penalidade da multa, inclusive de forma judicial, e, que o dano moral em
virtude de indevida negativação do nome se configura in re ipsa, isto é, prescinde de
prova.
Resposta da embargada a fls. 94/98.
É o relatório.
Pretende o embargante reinaugurar discussão acerca
das teses levantadas em sede de apelatório, o que não se mostra possível.
Não há obscuridade, dúvida ou omissão a ser
suprida, apenas inconformismo da parte, estranho aos limites da via declarativa.
Nesse contexto, a responsabilidade da embargada
pela rescisão do contrato não restou demonstrada. Pelo contrário, restou configurado o
inadimplemento da embargante, que ensejou a formalização do pedido rescisório, pela
embargada, do contrato de compra e venda de gás.
A onerosidade excessiva tampouco prospera.
Não houve a ocorrência de algum fato extraordinário
e imprevisível a causar a alegada onerosidade excessiva, sendo certo que a simples
alegação de que empresas concorrentes praticam valores mais baixos no mercado de
gases não é suficiente.
Por fim, o aresto deixou de aplicar o instituto da
supressio porquanto “seria necessário ao Apelante demonstrar que a Apelada agiu em
contradição a comportamento anterior (venire contra factum proprium), o que não
consta dos autos”.
Dessa forma, o v. acórdão embargado promoveu o
enfrentamento compatível com os elementos trazidos aos autos, sendo os argumentos
elaborados ausentes de caráter elucidativo, mas no intuito de reinaugurar a análise de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1109074-36.2018.8.26.0100/50000 -Voto no
4
argumentação para a composição da questão.
Rejeito os embargos, pois.
LUIZ EURICO
RELATOR